Tribunal: TCU
Processo: 022.553/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 023.684/2017-8 - Acórdão AC-6566/2022-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 487/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de recolhimento administrativo parcelado (RAP), relativo à dívida constituída no TC Processo 009.542/2016-7 , o qual cuidou de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Raimundo Neiva Moreira Neto, Antônio de Lisboa Lopes de Araújo e Márcio de Souza Sá, na condição de secretários municipais de saúde de Timon/MA, em razão da impugnação parcial das despesas dos recursos transferidos ao município pelo FNS, nos exercícios de 2012 e 2013, na modalidade fundo a fundo, referente à não implantação de uma das equipes de suporte básico previstas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Considerando que, por meio do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 1), entre outras deliberações, esta Corte julgou irregulares as contas do Sr. Antônio de Lisboa Lopes de Araújo, e aplicou-lhe multa de R$ 7.500,00; Considerando que, após a rediscussão do feito por meio dos Acórdãos 3.350/2024 e 3.113/2025, ambos da 1a Câmara, o Sr. Antônio de Lisboa Lopes de Araújo recolheu a quantia em epígrafe (peças 10-11), remanescendo módico saldo devedor de R$ 35,31; Considerando, assim, os princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa, bem como a instrução técnica (peças 12-13), chancelada pelo MP/TCU (peça 14), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: expedir, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quitação ao Sr. Antônio de Lisboa Lopes de Araújo, ante o recolhimento da multa aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara ; enviar cópia desta decisão ao responsável; e apensar os presentes autos ao TC Processo 023.684/2017-8 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.553/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Antônio de Lisboa Lopes de Araújo (XXX.500.243-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Timon - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mayara Vieira da Silva (10184/OAB-PI), representando Antônio de Lisboa Lopes de Araújo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.